Tribunal: TJDFT
Processo: 0707723-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou a expedição de RPV à renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários-mínimos. O Agravante requer a concessão de liminar e, no mérito, a reforma da r. decisão, para determinar a expedição de RPV’s relativas ao seu crédito no teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020. É o relatório. A um primeiro e provisório exame, não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Registre-se que conquanto se trate, na essência, de débito de natureza alimentar, são valores que remontam ao ano de 1996, portanto, sem o caráter de atualidade. Portanto, INDEFIRO A LIMINAR. À parte agravada para contrarrazões. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator